Tribunal: TJMT
Processo: 1021208-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021208-45.2020.
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO JACINTO.
AGRAVADO: P. L. J.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator